Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A aplicação do instituto da revelia prevista no art. 20 da lei no 9.099/95 atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
2. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência da requerida à sessão de conciliação. E, de consequência, irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido.
3. Para além da presunção de verdade, restou demonstrado nos autos a verossimilhança das alegações da autora, quanto à inadimplência da ré relativamente à contraprestação pelos serviços educacionais prestados à filha da requerida.
4. A autora informa a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais, conforme instrumento de ID Num. 24764394 - Pág. 2. Intimada a comprovar a efetivação prestação do serviço, juntou o histórico escolar de ID Num. 24764487 - Pág. 1, de que consta a efetiva prestação dos serviços informados.
7. Nesse cenário, as provas carreadas aos autos são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação da inadimplência.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.